Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MUDANÇA DE LOCALIDADE. EXTRAVIO DE ITENS TRANSPORTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GASTOS EFETIVADOS EM RAZÃO Da perda dos bens. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. Recurso conhecido e provido parcialmente.
1. Além da indenização extrajudicial efetuada pela transportadora apelada, ainda subsiste a responsabilidade indenizatória em relação ao dispêndio financeiro experimentado pelo consumidor contratante no período transcorrido entre o dia previsto para a entrega dos itens e a data em que efetivado o referido reembolso administrativo.
2. Afigura-se inviável a pretensão recursal voltada para a majoração do valor compensatório se o apelante não trouxe qualquer circunstância fática capaz de justificar a elevação do valor indenizatório fixado na instância de origem, fixado em R$5.000,00.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.